Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-17.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704635-17.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ DE PAIVA CARMO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DWANNE THAIS FRANCISCA PRADO, TATIANA APARECIDA PRADO DA SILVA, ALDECIR FRANCISCO DA SILVA, RICKELME FRANCISCO PRADO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES